Tribunal: TJSP
Processo: 1005089-80.2025.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Inexistência de relação jurídica c.c. indenização – Extinção do processo sem resolução do mérito – Art. 330, IV, c.c. art. 485, I, do CPC – Interesse de agir não demonstrado – Abuso do direito de litigar e uso predatório do Poder Judiciário – Aplicação das Recomendações CNJ no 127/2022, 129/2022 e 159/2024, Diretrizes Estratégicas da Corregedoria Nacional de Justiça no 7/2023 e 6/2024 e

Ementa:
Inexistência de relação jurídica c.c. indenização – Extinção do processo sem resolução do mérito – Art. 330, IV, c.c. art. 485, I, do CPC – Interesse de agir não demonstrado – Abuso do direito de litigar e uso predatório do Poder Judiciário – Aplicação das Recomendações CNJ no 127/2022, 129/2022 e 159/2024, Diretrizes Estratégicas da Corregedoria Nacional de Justiça no 7/2023 e 6/2024 e Comunicados CG no 456/2022 e 424/2024 – Enunciado CGJ no 11 – Exigência de demonstração da pretensão resistida como condição de procedibilidade – Cabimento da extinção do feito quando ausente prova da tentativa prévia de solução administrativa – Compatibilidade da exigência com o art. 5o, XXXV, da CF/1988, conforme STF (RE 631.240/MG) – Precedente do STJ (REsp 1.349.453/MS) – Exercício abusivo do direito de ação – Pretensão fundada em suposta abertura de conta bancária sem autorização – Documento do BACEN indicando múltiplas contas em nome da autora – Ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo de encerramento ou contestação - Interesse processual não configurado – Sentença mantida por fundamento diverso, com imposição de sucumbência.
Recurso não provido.